Tribunal: TJBA
Processo: 8065177-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065177-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDEN CONCEICAO DE MENESES Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1198 DO STJ. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e X, do Código de Processo Civil, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A extinção decorreu do não atendimento, pela parte autora, da determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, em razão de indícios de litigância abusiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima, no caso concreto, a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, com fundamento no poder geral de cautela e no Tema 1198 do STJ; e (ii) saber se o descumprimento da determinação judicial autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, IV do CPC. III. Razões de decidir 3. O Tema 1198 do STJ firmou entendimento no sentido de ser possível ao magistrado exigir documentos destinados à comprovação dos pressupostos processuais e da legitimidade ad causam, com base no poder geral de cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. 4. No presente caso, a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade mostrou-se adequada diante dos indícios de litigância abusiva, revelados pelo teor padronizado da inicial e pela natureza da demanda. 5. Embora o art. 105 do CPC não exija formalmente o reconhecimento de firma na procuração ad judicia, o art. 139, IX, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias para prevenir fraudes e assegurar a regularidade da representação processual. 6. A parte foi devidamente intimada para emendar a inicial, mas limitou-se a impugnar a determinação, sem apresentar o documento solicitado. Assim, configura-se, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, IV do CPC, hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito. 7. A jurisprudência tem admitido, em situações análogas, a exigência de reconhecimento de firma para prevenir irregularidades em ações padronizadas consideradas predatórias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima, diante das circunstâncias do caso concreto e com fundamento no poder geral de cautela, a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade quando houver indícios de litigância abusiva. 2. O não atendimento da determinação de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, IV do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105; 139, IX; 321, parágrafo único; 330, IV; 373, I; 485, I, IV e X; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 12268702-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Marcelino da Silva, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065177-77.2025.8.05.0001, sendo Apelante Eden Conceição de Meneses e Apelado Banco CSF S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator